Tribunal: TJSP
Processo: 1011960-25.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço educacional. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviço educacional que estabelece a prática de desconto por pontualidade. Prática que estabelece sanção positiva ao contratante que adimple a obrigação no tempo e modo contratado, não ficando demonstrada a dupla finalidade moratória. Excesso de execução não verificado. Majoração da verba honorária.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço educacional. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviço educacional que estabelece a prática de desconto por pontualidade. Prática que estabelece sanção positiva ao contratante que adimple a obrigação no tempo e modo contratado, não ficando demonstrada a dupla finalidade moratória. Excesso de execução não verificado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de rejeição dos embargos mantida. Recurso desprovido.